Tribunal: TJDFT
Processo: 0723889-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE PERMUTA. IMÓVEL. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. IMPLEMENTO. INVIABILIDADE DE INTERLIGAÇÃO AOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS RESOLUTIVAS DO AJUSTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. Deferido o benefício, a exigibilidade da verba sucumbencial é suspensa na forma prevista no art. 98, § 3o.
4. A inviabilidade de interligação ao sistema público de água potável, prevista no contrato como condição resolutiva, acarreta a rescisão do ajuste.
5. Apesar da inércia da ré/reconvinte em comunicar a rescisão contratual após o implemento da condição resolutiva prevista no ajuste, deve ser respeitado o que as partes livremente estipularam no contrato, considerando o dia da notificação extrajudicial como a data efetiva da rescisão.
6. Não são protelatórios os embargos de declaração opostos para esclarecer pedidos que a fundamentação da sentença não tratou de forma clara.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.